Tribunal: TJES
Processo: 5001004-92.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001004-92.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER MONTEIRO
RECORRIDO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5001004-92.2023.8.08.0030

RECORRENTE: WAGNER MONTEIRO

RECORRIDO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 11914817.

V O T O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. PROCESSO ANULADO COM RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO FINAL DA DEMANDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela advogada dativa nomeada nos autos, em face do Acórdão (Id. 10237660) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
2.
A embargante aponta omissão no julgado, que não teria fixado os honorários advocatícios devidos pela sua atuação.
3.
Considerando que o mérito da causa principal ainda não foi julgado e o processo retornará à instância de origem para regular instrução e julgamento, a fixação dos honorários da advogada dativa deverá ser realizada pelo juízo
a quo
ao final da demanda, quando será possível mensurar a extensão do trabalho realizado.
4.
Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
5.

Sem condenação em custas
.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)